Tribunal: STF
Processo: ARE 1403379
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública – Improbidade administrativa – Acusação de fraude à legislação local regente do funcionalismo municipal – Concessão de licença e afastamento para tratar de assuntos particulares – Cômputo, no entanto, desse tempo como de efetivo exercício – Ausência de dolo, que não pode ser presumido – Inexistência de prejuízo ao Erário – Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput e § 4º, e 41 da Constituição Federal. 



    Alega o recorrente, em síntese, que “sendo patentes as irregularidades apontadas na ação, estando evidenciada a presença do dolo dos recorridos - ainda que genérico - e considerando a prescindibilidade do dano ao erário, não havia razões para o não acatamento dos pedidos iniciais”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo “desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Suposta violação aos arts. 37, caput e §4º, e 41, da CF/88. 



    1. As instâncias ordinárias julgaram improcedente a ação civil pública com base no exame da legislação local (Lei Municipal n. 529/92) e no caderno fático-probatório dos autos, o que impede a reapreciação da matéria em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula 280/STF e 279/STF. 2. Eventual violação ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa, não permitindo a abertura da via extraordinária. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Extraem-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro lugar destaque-se não ter resultado demonstrado o alegado conluio entre o prefeito municipal e a servidora. Não há irregularidade nem mesmo na respectiva nomeação, porquanto concursada para ser professora. Em nenhum momento dos autos o órgão acusador logrou demonstrar que Marisa recebeu tratamento diferenciado/especial por ser irmã do vice-prefeito. Era só o que faltava: os parentes dos agentes públicos não poderem nem sequer ser aprovados em concursos! 



    Os autos demonstram, por outro lado, a absoluta ausência de prejuízo aos cofres públicos, já que as licenças foram concedidas à funcionária sem remuneração. 



    A respeito da matéria dos autos faço minhas as palavras do ilustre Magistrado de primeiro grau, Dr. LUIS FERNANDO VIAN, que tomo a liberdade de reproduzir:



    Todavia, a demonstração cabal da autoria e da materialidade não basta ao acolhimento da pretensão exordial, com a consequente aplicação das medidas sancionatórias previstas no § 4º, do art. 37, da CF. 



    Mais importante do que a existência material do fato é aferir se a conduta imputada ao réu pode ser classificada em algum dos atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/92, bem como perquirir sobre o elemento subjetivo, apontado pela doutrina e pela jurisprudência como essencial para configuração da improbidade. 



    (...)



     Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que permita afirmar com a segurança necessária que a requerida recebeu tratamento diferenciado do então Prefeito Municipal pelo fato de ser irmão do Vice-Prefeito. Não há, por exemplo, registro de que o mesmo requerimento tenha sido negado a outros servidores. 



    O que se vislumbra no caso, a rigor, é uma violação ao princípio da legalidade, já que as licenças foram concedidas em contrariedade ao que dispõe a legislação municipal. Entretanto, a condenação pela violação de um princípio que nem sequer foi mencionado na inicial feriria de morte o princípio do contraditório e da ampla defesa.



    Além disso, não foi demonstrada a má-fé dos agentes públicos envolvidos na concessão das licenças. Aliás, ao que consta dos autos, a requerida MARISA FRANCISCA DE CARVALHO requereu a licença para ocupar outro cargo público, ainda que no mesmo ente federativo. Daí porque não é possível descartar um equívoco interpretativo no que diz respeito à utilização do dispositivo legal que trata de cessão de servidores para fundamentar a concessão da licença.



    Por fim, é importante ressaltar, ainda, que a concessão da licença sem remuneração não ocasionou qualquer prejuízo ao [E]rário. E, mesmo que isso não seja imprescindível para a condenação com base no art. 11, da Lei 8.429/92, trata-se de um indicativo de que não houve má-fé no ato administrativo tido como ímprobo. 



    Assim, ante a ausência de requisitos legais, notadamente da tipicidade e do elemento subjetivo, não vislumbro a existência de ato de improbidade administrativa apto a justificar as sanções requeridas na inicial.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca da ausência de atos configuradores de improbidade administrativa seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente